Tribunal: TJBA
Processo: 8039357-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039357-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARINA MARGARIDA MAURICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% sobre o soldo do instituidor da pensão, com fundamento na alegada generalidade da verba e aplicação da paridade constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, sobre os proventos de pensão militar; e (ii) estabelecer se a CET possui natureza genérica a justificar sua extensão aos inativos e pensionistas com fundamento na regra da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência judiciária gratuita deferida à impetrante é mantida, diante da ausência de prova apta a infirmar a hipossuficiência econômica demonstrada.

4.

Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o direito alegado, sendo desnecessária dilação probatória, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita.

5.

A jurisprudência recente da Corte reconhece que a CET é percebida indistintamente por todos os policiais militares em atividade, inclusive alunos soldados, não havendo exigência prática de requisitos específicos, o que revela sua natureza genérica.

6.

Reconhecida a natureza genérica da CET, impõe-se sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos da regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

7.

A existência de precedentes do TJBA com interpretação idêntica reforça o direito da impetrante à implantação da CET na pensão, ainda que o militar falecido não a tenha recebido nos últimos 12 meses de atividade.

8.

Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 169 da CF/1988) não podem obstar o cumprimento de direitos subjetivos legalmente assegurados.

9.

Sobre os valores retroativos, incidem os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se, a partir de 08/12/2021, exclusivamente a SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A via do mandado de segurança é adequada para a proteção do direito à implantação da CET na pensão quando demonstrada prova pré-constituída su

2.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa.

3.

A extensão da CET a inativos e pensionistas é devida com fundamento na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

4.

A EC n. 113/2021 determina que, a partir de 08/12/2021, incide unicamente a SELIC sobre condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei Estadual n. 7.990/2001, arts. 110-B, 110-D e 121; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS n. 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020; Temas 905 do STJ e 810 do STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARINA MARGARIDA MAURICIO DOS SANTOS
, em face
contra omissão supostamente ilegal praticada pelo
SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de
REJEITAR
a impugnação à assistência judiciária e a preliminar de inadequação da via eleita por falta de liquidez e certeza dos fatos e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual de 125% calculados o soldo do policial falecido, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando sobre o retroativo
os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)